Tribunal: TJES
Processo: 0001424-33.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-33.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DE DEUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA 1.214 DO STJ. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (no art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iv) definir se a fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida; e (v) estabelecer se são cabíveis a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim unificado e pela prova oral produzida nos autos.
2.
A autoria é demonstrada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmam a detenção do réu e de seu comparsa na posse dos bens subtraídos.
3.
O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4.
A habitualidade delitiva e a existência de condenações anteriores evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a incidência do princípio da insignificância.
5.
A condição de dependente químico, desacompanhada de elementos concretos que revelem comportamento social reprovável, não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
6.
O modus operandi consistente na prática do crime durante o dia, em zona rural, evidencia maior ousadia dos agentes e justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.
7.
O afastamento de uma circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme a tese firmada no Tema 1.214 do STJ.
8.
A jurisprudência do STJ adota, como parâmetro, a fração de 1/6 para a incidência de agravantes, inclusive da reincidência.
9.
A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que o quantum da pena admita, em tese, regime mais brando.
10.
A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
11.
A análise da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.
12.
Fixados honorários para a advogada, nomeada como dativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, redimensionando as penas para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º; CP, art. 44, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º; STJ, Tema 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001424-33.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DE DEUS, ELIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIEL TEODORO DE LIMA
Advogado do(a) APELANTE: EDIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA - ES24243
Advogado do(a) APELANTE: LORENA DE SOUZA AMORIM - ES22506

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
ANDRÉ LUIZ SANTOS DE DEUS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES (Id. 19453701), que o condenou pela prática do crime de
furto,
qualificado pelo concurso de pessoas
(art.
1
55,
§ 4º, inc. IV, do
C
P
)
,
às penas de 03 (três anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa requer a
absolvição
por ausência de provas ou atipicidade da conduta, por aplicação do Princípio da Insignificância/Bagatela.

De forma subsidiária, postula pela revisão da
valoração
atribuída às circunstâncias judiciais e redução da pena-base para o
mínimo legal
; revisão da
fração
de agravamento da pena pela
reincidência
;
abrandamento
do
regime
inicial;
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; concessão da
assistência judiciária gratuita
e fixação de
honorários
para a advogada, nomeada como
dativa
(Id. 19453713).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 31/7/2019, no Córrego Bom Sucesso, zona rural do município de Iúna/ES, o ora recorrente, em comunhão de vontades com Elias da Silva, subtraiu 01 (uma) peneira, sacaria e lona, material destinado à colheita de café, e pertencente a Daniel Teodoro de Lima.

A polícia foi acionada e se deslocou ao local, onde encontraram o réu e seu comparsa já detidos por populares.

Interrogado, o réu negou o intento criminoso (fl. 16 e
link
Id. 19452928).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A tese de ausência de provas não se sustenta, uma vez pois a
materialidade
está comprovada pelo
boleti
m
unificado nº
40016073
(fls. 06/09) e
prova oral
produzida.

Já a
autoria
foi suficientemente comprovada pelas declarações da vítima,
Sr. Daniel Teodoro de Lima
, que, na esfera policial, revelou que os denunciados foram flagrados quando deixavam sua propriedade, na posse de materiais furtados (fl. 14).

A versão da vítima foi robustecida pelas declarações dos policiais militares,

Srs. Renan Benevicto Lima
e
Claudinei da Silva
,
que, nas esferas inquisitiva e judicial, esclareceram a dinâmica da prisão, realizada após os suspeitos terem sido detidos por populares, na posse dos bens subtraídos (fls. 10/13 e
link
Id. 19452928).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, a defesa pretende o

reconhecimento da
excludente de tipicidade
relativa ao Princípio da Insignificância/Bagatela.

Contudo, a insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, além da concomitância de
“
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
1
.

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o crime em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Isso porque a documentação constante dos autos indica que o denunciado, à época dos fatos, já ostentava diversas passagens pelo sistema prisional (Id. 20303634), e, ao menos, 02 (duas) condenações (Id. 20301129), dados que reputo suficientes para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o STJ, apreciando o
habeas corpus
716.883/SP, julgado em 22/2/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência
demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
2
.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Sobre a
dosimetria,
a defesa requer o redimensionamento das penas.

Sobre a
1ª fase,

colhe-se que o Juiz considerou desfavoráveis os vetores da
conduta social
e
c
ircunstâncias do crime
, o que resultou na fixação de pena-base mais severa que a mínima (02 anos e 09 meses de reclusão e 11 dia-multa).

No que se refere à
conduta social,
consignou que o réu é dependente químico.

Contudo, a simples menção genérica ao vício em drogas não serve como fundamento para valorar de forma negativa a conduta social, razão pela qual
a valoração deve ser decotada.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. No caso vertente, contudo, verificou-se ter havido a hipótese do cabimento excepcional da ação revisional, pois, como bem consignado no aresto vergastado, "o fato da requerente estar desempregada, ser usuária de drogas e supostamente viver da prostituição, não podem servir como justificativa para ensejar a negativação da conduta social. De igual modo, a situação desemprego não não possui o condão de fazer presumir que 'assumiu uma postura nociva perante a sociedade', passando a praticar delitos". 3. Ou seja, "simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020). (...)” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 1948868 SC 2021/0255518-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 5/9/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/9/2023).

Sobre o desvalor dado às

cir
cunstâncias,
destacou a prática criminosa durante o dia, em zona rural, fundamentação concreta e idônea, que evidencia maior ousadia do
modus operandi
delitivo, a justificar a majoração da pena.

Mantida a avaliação desfavorável das
circunstâncias do crime,

não
prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, já que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar mínima só é possível quando todos os vetores do art. 59 do CP são favoráveis
3
,
o que não ocorreu
.

Por outro lado, tendo sido afastada a avaliação desfavorável da
conduta social
do agente,

deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Assim, atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ
4
, procedo a redução proporcional da pena-base para
02
(
dois)
anos,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
consignando a impossibilidade de fixação da pena de multa em patamar aquém do mínimo legal.

Sobre a 2ª fase da dosimetria,
a defesa impugna a fração de agravamento da pena pela reincidência, postulando pelo emprego do percentual de 1/12 (um doze avos).

Porém, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em
1/6 (um sexto) da pena-base
5
,
como laborou o Magistrado
.

Agravada a pena à razão de 1/6 (um sexto) pela reincidência,
e ausentes atenuantes, causas de diminuição ou aumento, fica a pena redimensionada para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O pleito de
abrandamento de regime
não prospera, pois, o
STJ possui orientação sedimentada no sentido de que

a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 2º do art. 33 do CP, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não
reincidentes
6
.

Portanto,
adequada a fixação do regime inicial semiaberto
, a par de ter sido arbitrado quantum que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação de que o réu é reincidente.

Também a

pretensão de
substituição
da sanção por restritivas de direitos é
inviável,
em face da reincidência (art. 44, inc. II, do CP).

Por fim, quanto à
assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19832521),
CONHEÇO E
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO AO RECURSO,
redimensionando as penas aplicadas para

02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
à razão mínima.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1), Julgamento: 8/3/2022, T6, DJe 11/3/2022.

2
STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

3
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T, Julg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

4
Em semelhante sentido: TJES. TJES. REVISÃO CRIMINAL: 50188585820248080000, Relator.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julgado em 3/4/2025, DJe: 8/5/2025.

5
STJ. AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, Julg.: 14/3/2023, DJe: 17/3/2023.

6
STJ. AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 13/5/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.